Tribunal: STF
Processo: Rp 1413
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-19
Data de publicação: 1987-11-19

Ementa:
Representação de inconstitucionalidade da   Lei n. 8.24l/86
do Estado do Rio Grande do Sul, que autorizou consulta  plebiscitária
para criação do município de Taquaruçu. Sua posterior revogação  pela
Lei n. 8.337, de 25.8.l987, sem que  a  revogada  tivesse  chegado  a
produzir efeitos.
          Representação prejudicada.